Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-63.2025.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000740-63.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO VALENTIM MOREIRA - CPF: 023.792.781-05 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 048.859.311-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000740-63.2025.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
FERNANDO VALENTIM MOREIRA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM REMUNERAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE RELATÓRIO DA COMISSÃO E DECISÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REFORÇADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual servidor público estadual pretende a anulação de Processo Administrativo Disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de suspensão por 30 dias sem remuneração, em razão de suposta agressão a colega de trabalho no ambiente funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autoridade administrativa pode divergir do relatório da Comissão Processante sem motivação específica; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido no PAD é suficiente para a aplicação de penalidade disciplinar; (iii) determinar se incide o princípio do in dubio pro reo no processo administrativo disciplinar diante de prova frágil e contraditória; e (iv) verificar se a penalidade aplicada observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos disciplinares alcança a verificação da legalidade substancial do ato, incluindo a observância dos princípios da motivação, proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal, sem implicar revisão do mérito administrativo.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90 autoriza a divergência da autoridade julgadora em relação ao relatório da comissão processante apenas quando devidamente motivada, exigindo fundamentação específica e congruente quando afastado parecer técnico baseado nas provas dos autos.

A Comissão Processante conclui, após regular instrução, pela inexistência de infração disciplinar, fundamentando-se em depoimentos contraditórios, na retratação parcial de testemunha-chave, na ausência de prova material e na manifestação da suposta vítima no sentido de desinteresse na punição.

A decisão administrativa diverge do parecer técnico de forma genérica, limitando-se a invocar a gravidade da conduta e a confirmação da agressão, sem enfrentar os elementos probatórios que sustentaram a conclusão da comissão, caracterizando ausência de motivação reforçada.

A fragilidade do conjunto probatório, marcada por contradições relevantes, ausência de prova material e dúvida quanto à efetiva ocorrência da agressão, impede a configuração segura da infração disciplinar imputada.

O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se ao processo administrativo disciplinar, impondo solução favorável ao servidor quando subsiste dúvida razoável acerca dos fatos ou da autoria.

A penalidade de suspensão por 30 dias sem remuneração revela-se manifestamente desproporcional diante do contexto fático, da inexistência de antecedentes funcionais, da ausência de dano concreto à Administração e do caráter isolado do episódio.

A manutenção da penalidade pela sentença recorrida, sem análise concreta das provas e da motivação do ato administrativo, esvazia o contraditório e a ampla defesa, comprometendo o devido processo legal substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A autoridade administrativa pode divergir do relatório da comissão processante apenas mediante motivação específica e congruente, sob pena de nulidade do ato disciplinar.

A aplicação de sanção administrativa exige suporte probatório suficiente e coerente, sendo inaplicável quando o conjunto de provas é frágil e contraditório.

O princípio do in dubio pro reo incide no processo administrativo disciplinar diante de dúvida razoável sobre a ocorrência da infração.

A penalidade disciplinar deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de invalidação do ato sancionador.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 195, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 24.584/SP; STJ, RMS nº 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, MS nº 13.189/DF; TJ-MG, AC nº 1.0000.20.541111-9/002; TJ-RN, AC nº 0850588-22.2016.8.20.5001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 330292384), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo.

O processo teve origem em demanda ajuizada pelo servidor público estadual visando anular o Processo Administrativo Disciplinar nº 0707032-74.2024.8.11.0007, que resultou na aplicação de penalidade de suspensão por 30 dias sem remuneração. O PAD foi instaurado para apurar suposta agressão ao servidor Marcos José de Faveri de Lima, ocorrida no ambiente de trabalho.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a decisão administrativa violou o princípio da motivação ao desconsiderar o parecer técnico da comissão sem fundamentação adequada; b) inexistem provas da suposta agressão, havendo apenas depoimentos contraditórios; c) a própria vítima manifestou desinteresse na punição; d) a penalidade é desproporcional aos fatos apurados; e) houve violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que aplicou penalidade de suspensão ao servidor, especialmente diante da divergência entre o parecer da Comissão Processante e a decisão final.

É certo que o controle judicial dos atos administrativos disciplinares
não
se confunde com revisão de mérito administrativo. Contudo, esse controle não se limita aos aspectos meramente formais do procedimento.

O Poder Judiciário deve verificar se o ato observou os princípios constitucionais da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade, bem como se a decisão encontra respaldo nas provas dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme nesse sentido, conforme demonstra o julgado citado nas razões recursais (RMS 24584/SP), ao reconhecer que "
não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha automaticamente a punição administrativa
".

No caso em análise, verifica-se manifesta violação ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu art. 195, parágrafo único, estabelece:

"Art. 195. O julgamento acatará o relatório da comissão
, salvo quando contrário às provas dos autos
.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá
motivadamente
,
agravar a penalidade proposta
, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade"
(grifei).

A norma é expressa: a autoridade pode divergir do parecer técnico, mas
deve fazê-lo motivadamente
. Não se trata de mera formalidade, mas de
garantia essencial do devido processo legal administrativo
.

No caso, a Comissão Processante, após regular instrução probatória, concluiu pela inexistência de infração disciplinar e opinou pelo arquivamento do feito.

Essa conclusão baseou-se na análise detalhada dos depoimentos colhidos, que revelaram: a) contradições nos relatos iniciais: A testemunha Maria José Soares Savaris, que inicialmente relatou ter visto o recorrente "
chutando as costas
" do servidor Marcos (vítima), posteriormente afirmou em depoimento formal ter visto apenas uma tentativa de pegar o aerossol e que "
acreditou se tratar de uma brincadeira
"; b) manifestação da suposta vítima: O próprio servidor Marcos (vítima) declarou não ter interesse na instauração do procedimento disciplinar, evidenciando que não se sentiu agredido; c) ausência de prova material:
Não há nos autos laudo médico, exame de corpo de delito ou qualquer evidência física que comprove a ocorrência de agressão
; e d) contexto do episódio: As testemunhas confirmaram que o recorrente e o servidor Marcos sempre mantiveram relação profissional respeitosa,
tratando-se de fato isolado
.

Diante desse quadro probatório, a autoridade julgadora divergiu do parecer técnico da comissão, mas não apresentou fundamentação específica que demonstrasse onde e por que a análise da comissão estaria equivocada.

A decisão limitou-se a afirmar genericamente a "
gravidade da conduta
" e a "
confirmação da agressão pela vítima
",
sem enfrentar concretamente os elementos que levaram a comissão a concluir de forma diversa
.

Essa ausência de motivação reforçada
, quando se afasta parecer técnico fundamentado,
configura vício insanável do ato administrativo
.

Além disso, a fundamentação genérica não atende à exigência legal de motivação reforçada. Como bem observa o STJ:

"
a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes
" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina).

Ainda, como bem pontuou o STJ no julgamento do MS 13189/DF, "
a autoridade competente para a aplicação da sanção ao servidor pode dissentir das conclusões da comissão processante e decretar pena diversa, ainda que mais grave, desde que suficientemente justificada a alteração da reprimenda
".

Além disso, analisando os fatos e as provas dos autos,
verifica-se que não há elementos suficientes para configurar a infração disciplinar imputada ao recorrente
. Como mencionado, os depoimentos são contraditórios entre si,
a principal testemunha alterou substancialmente sua versão inicial
, e
a suposta vítima manifestou desinteresse na punição
.

Em processos administrativos disciplinares, assim como na esfera penal, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, havendo dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos ou à autoria da infração,
deve-se decidir favoravelmente ao servidor
. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme demonstra o julgado do STJ (RMS 24584/SP): "
os danos materiais e morais derivados de uma punição injusta ou desproporcional ao ato infracional cometido são insuscetíveis de eliminação, por isso a imposição de sanção disciplinar está sujeita a garantias muito severas, entre as quais avulta de importância a observância da regra do in dubio pro reo, expressão jurídica do princípio da presunção de inocência, intimamente ligado ao princípio da legalidade
".

No presente caso,
a fragilidade probatória é evidente
. Não há uniformidade nos relatos,
não há prova material da suposta agressão
, e o contexto dos fatos sugere tratar-se de
mero
desentendimento pontual, sem gravidade suficiente para justificar sanção disciplinar severa.

Diante desse quadro de incerteza probatória, a aplicação do princípio "
in dubio pro reo
" impõe-se como medida de justiça, impedindo que o servidor seja punido com base em prova frágil e contraditória.

Válido ressaltar que, ainda que se admitisse, a ocorrência de conduta inadequada, a penalidade de suspensão por 30 dias sem remuneração revela-se manifestamente desproporcional.

O princípio da proporcionalidade exige que a sanção seja adequada, necessária e equilibrada em relação à conduta, ao contexto e aos antecedentes do servidor. No caso em análise: a) trata-se de episódio isolado, sem histórico de condutas semelhantes; b) não houve dano concreto à Administração ou aos serviços públicos; c) a suposta vítima não se sentiu ofendida a ponto de desejar a punição; d) o servidor possui bons antecedentes funcionais; e e) o contexto sugere mal-entendido, não conduta dolosa de agressão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a proporcionalidade é requisito de validade do ato sancionador: "
a aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator (atenuantes e antecedentes funcionais)
" (TJ-MG, AC 10000205411119002).

A inobservância desses princípios constitui vício suficiente para anular o ato administrativo.

Ressalta-se que, a sentença recorrida, ao manter a penalidade, limitou-se a afirmar que "
a autoridade administrativa analisou criteriosamente o conjunto probatório
", sem, contudo, demonstrar concretamente onde estaria essa análise criteriosa ou quais elementos justificariam a divergência em relação ao parecer da comissão.

Essa postura esvazia o controle de legalidade e converte as garantias processuais em meras formalidades.
O contraditório e a ampla defesa não podem ser apenas rituais a serem cumpridos antes da punição
;
devem produzir efeitos concretos sobre a formação da decisão administrativa
.

No caso dos autos,
o servidor foi ouvido, apresentou defesa, teve parecer favorável da comissão, mas nenhum desses elementos influenciou a decisão final
. Essa dinâmica viola a essência do devido processo legal e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

No que tange ao controle judicial da legalidade dos atos administrativos disciplinares, é certo que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise de mérito dos atos discricionários. Contudo, o controle de legalidade não se limita aos aspectos meramente formais do procedimento.

A legalidade, em seu sentido constitucional contemporâneo, abrange também a razoabilidade, a proporcionalidade e a motivação adequada dos atos administrativos. Como bem observa o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: "
incumbe ao Poder Judiciário fazer o controle de legalidade, e não substituir a análise do Poder Executivo"
(TJ-RN - AC: 08505882220168205001).

No presente caso, não se trata de revisar o mérito administrativo, mas de verificar se o ato punitivo observou os requisitos legais de validade: a) motivação adequada: não observada, pois a divergência do parecer da Comissão não foi fundamentada de forma específica; b) suficiência probatória: não demonstrada, diante das contradições e fragilidades do conjunto probatório; c) proporcionalidade: violada, pela aplicação de pena máxima sem consideração das circunstâncias concretas; e d) devido processo legal substancial: comprometido pela conjugação dos vícios anteriores.

O controle judicial, nesses casos,
não
invade a esfera de discricionariedade administrativa, mas
assegura que a atividade sancionadora do Estado observe os limites constitucionais e legais que a legitimam
.

A análise detida dos autos revela que o Processo Administrativo Disciplinar padece de vícios que comprometem a validade do ato punitivo quais sejam: a) ausência de motivação reforçada para divergir do parecer técnico da Comissão Processante, em violação ao art. 195, parágrafo único, da LC 04/90; b) insuficiência probatória, com depoimentos contraditórios, ausência de prova material e manifestação da suposta vítima no sentido de desinteresse na punição; c) desproporcionalidade manifesta da penalidade de suspensão de 30 dias, aplicada a fato isolado, sem antecedentes, sem dano concreto e em contexto de mal-entendido; e d) violação ao princípio "
in dubio pro reo
", diante da dúvida razoável sobre a ocorrência da infração nos termos imputados.

Esses vícios
não
são meramente formais e tornam o ato administrativo nulo de pleno direito, impondo-se sua anulação pelo Poder Judiciário, com o restabelecimento da situação funcional do servidor.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 0707032-74.2024.8.11.0007 e da penalidade de suspensão por 30 dias aplicada ao recorrente.

Por fim, determino que o Estado de Mato Grosso que:
a
) proceda à exclusão de qualquer registro da penalidade na ficha funcional do servidor;
b
) restitua integralmente os valores descontados em razão da suspensão; e
c
) retifique os assentamentos funcionais do servidor, afastando qualquer efeito da penalidade anulada.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde o evento danoso (3/2 a 4/3/2025), conforme dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026